Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65319430, o SINDIRETA/DF requer a remessa dos autos à contadoria para fins de atualização dos cálculos de honorários da presente execução. Intimado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 67121137). Os honorários à execução foram fixados no ID: 10928963. Pois bem. Os honorários da execução ora arbitrados incidem, inclusive, sobre os créditos do servidor anuente EVALDO BARFKNECHT. Na atualização dos cálculos do anuente, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 30749932). Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 08 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR